Tribunal: CARF
Processo: 11516.008528/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008528/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.419 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS JURÍDICOS E CULTURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECORRÊNCIA.
Declarada a procedência, mesmo que parcial, do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, inexistindo a manifestação específica contra à obrigação
acessória, deve ser mantida a obrigação acessória e a exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração Debcad no 37.193.661-6, no
valor de R$ 12.548,77, com fundamento legal 34, por descumprir a obrigação acessória de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008528/2008-07
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008528/2008-07

de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, nos termos do art. 32, II, da Lei no 8.212/91 com o art. 225, II, § 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social. Teve por base o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls.
9/14, assim resumido:
5. A Auditoria Fiscal constatou que a empresa deixou de lançar, mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições referentes aos segurados que lhe prestaram serviços, infringindo o
disposto na Lei 8.212, de 1991, em seu artigo 32.
6. De fato, em flagrante desrespeito ao preceito legal, o IPEJ efetuou pagamento de
remuneração a segurados que lhes prestaram serviços, registrando-os em de forma
diversa em sua contabilidade.
7. A empresa remunerou trabalhadores e escriturou esses valores como despesas das
mais diversas naturezas; despesas essas não condizentes com o caráter salarial dos
gastos realizados, ou seja: a empresa não lançou em títulos próprios de sua
contabilidade os salários pagos a alguns de seus colaboradores.
A ciência do lançamento aconteceu em 9/1/2009, fls. 86.
O contribuinte formalizou sua impugnação contra o lançamento em 10/2/2009, fls.
87/103, em que discorre a respeito dos autos de infração da obrigação principal e não exatamente
o descumprimento da obrigação acessória daquele decorrente.
Acórdão de Impugnação (fls. 127/134)
A autoridade julgadora concordo com a caracterização dos colaboradores como
segurados empregados e, em relação aos pagamentos aos dirigentes, sustentou que os
pagamentos correspondiam a pró-labore e considerou indevida a classificação como “Despesas
Diversas”.
Desconsiderou os argumentos não pertinentes a esta obrigação acessória.
Ciência postal em 12/3/2009, fls. 135.
Recurso Voluntário (fls. 136/154)
Recurso voluntário formalizado em 9/4/2010, em que reitera os termos da
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008528/2008-07

O presente processo refere-se a auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, haja vista que o sujeito passivo deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Por esta
razão, o resultado do presente processo depende da decisão sobre a obrigação principal encartada
no Processo 11516.008529/2008-43 e apensos, que teve por base o levantamento ASG –
Funcionários administrativos sem valor declarado em GFIP, efetuados a:
a) Alex Volnei Teixeira;
b) Lédio Rosa de Andrade;
c) Alexandre Machado Stotz;
d) Edmundo Lima de Arruda Júnior, Alexandre Luiz Ramos e João Silveira; e
e) Contratação de Segurança.
Na presente sessão, este Colegiado apreciou as razões defendidas nos autos de
infração das obrigações principais e decidiu por dar provimento parcial à demanda do recorrente
para excluir, do lançamento, apenas o levantamento ALI (os pagamentos in natura a título de
auxílio-alimentação), e, noutros casos, por negar provimento.
Por se tratar de obrigação acessória reflexa da obrigação principal e não havendo
o enfrentamento especifico das causas que ensejaram a lavratura deste lançamento, mantida a
exigência da obrigação principal para o período em exame, ainda que parcialmente, persiste o
descumprimento da obrigação acessória de lançar em títulos próprios de sua contabilidade os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas e os totais
recolhidos.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital